Tribunal: TJPA
Processo: 0013542-74.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME - PROCESSO N.º 0013542-74.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES DE NASCIMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADO: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES (PROCURADOR)
AGRAVADA: ADELIA DE SOUZA SERRÃO
ADVOGADO: RODRIGO MENDES CERQUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRATICA. EX VI ART. 557 DO CPC/73. TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE COM DOENÇA RENAL GRAVE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de Fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO por MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA, proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADELIA DE SOUZA SERRÃO em desfavor do agravante, que negou seguimento a apelação, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, mantendo a sentença de concessão da segurança e determinação para que o agravante providenciasse a internação hospitalar e tratamento de doença renal crônica.

O Município agravante aduz que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Suscita comentários sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a estrutura federativa para afirmar que o Estado do Pará seria o verdadeiro responsável pelo tratamento requerido, através da Secretária Estadual de Saúde - SESPA e argui sua ilegitimidade passiva requer sua exclusão da lide, invocando o disposto no art. 4.º da Lei Orgânica de Saúde - Lei Federal n.º 8.080/90, e o art. 9.º, incisos I a III, do mesmo diploma legal, e a Constituição Federal, além de transcrever doutrina e jurisprudência.

Defende a natureza programática do disposto no art. 196 da CF, que ainda dependeria de normatividade, que veio a ser editada nas normas reguladoras do Sistema Único de Saúde e seria aplicável ao caso a Portaria n.º 1.318/2002, evidenciando a ausência de responsabilidade do ente Municipal.

Sustenta que ainda a existência de prevalência do interesse público sobre o privado e a ausência de dotação orçamentária para fazer frente ao tratamento da apelada, e que a solidariedade não presume e deveria estar expressamente prevista em lei, invocando em favor dos seus argumentos o disposto no art. 198, inciso I, da CF.

Diz que não se encontravam presentes os pressupostos necessários a concessão da liminar, face o desequilíbrio financeiro-orçamentário no âmbito Municipal, invocando em seu favor o disposto no 1.º, §3.º, da Lei n.º 8.437/92, e art. 2.º - B, da Lei n.º 9.494/97, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Requer ao final seja o Agravo Interno conhecido e provido, para reforma da decisão monocrática que manteve a sentença apelada.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 104/113.

É o relatório.
VOTO

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.
Preliminarmente em relação a alegação de ilegitimidade passiva
ad causa
do Município de Belém, verifico que diz respeito ao próprio mérito, pois encontra-se relacionada a própria definição da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde requerido, portanto, passo a apreciar a matéria em conjunto com o mérito recursal.
Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram a livre convicção desta Relatora sobre a matéria.
A controvérsia diz respeito a existência de direito da impetrante, ora agravada, ao tratamento solicitado consistente na internação hospitalar e tratamento de doença renal crônica.

As provas dos autos evidenciaram a necessidade do tratamento urgente da impetrante, ora agravada, conforme consta do Laudos e documentos juntados às fls. 11/12.

Por outro lado, as peças processuais apresentadas em defesa do Município apelante deixam evidente a sua recalcitrância em promover o atendimento solicitado, posto que atribui a terceiros a responsabilidade pelo tratamento requerido de insuficiência renal crônica.

No entanto, o texto constitucional assegura o direito a saúde e estabelece que é dever do Estado promove-la,
ex vi
art. 196 da CF, sendo que, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgado sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento sobre a interpretação do referido dispositivo constitucional consignando a existência de responsabilidade solidária entre os União, Estados, Município e Distrito Federal em promover o tratamento médico necessário à saúde do cidadão,
in verbis:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.¿

Logo, deve ser afastada a preliminar ilegitimidade passiva
ad causa,
pois o fornecimento do tratamento solicitado é responsabilidade solidaria entre os entes federados e o cidadão tem direito de optar qual dos entes públicos deve prestar-lhe a assistência à saúde que necessita.

Ademais, inexiste prova sobre a inviabilidade econômica ou orçamentária do apelante em fornecer o tratamento em questão, que se encontra dentro dos limites de atribuições solidarias do Município e as normas infraconstitucionais que regulam a matéria devem ser interpretadas de acordo com o mandamento constitucional e o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste diapasão, cabe ao Poder Judiciário garantir a proteção do direito fundamental a saúde e a manutenção a vida, conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, nos seguintes julgados:
¿Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II -
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora da saúde e manutenção da vida do paciente.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.¿
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

No mesmo sentido, há acórdão Relatado por esta Desembargadora em caso semelhante ao presente de tratamento de paciente com doença renal grave em preservação ao direito fundamental a saúde e a vida, abaixo transcritos:

¿Assim, é importante ressaltar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação sistemática dos Arts.l
0
, inciso III, 6, 196, 197, in verbis:
`Art. 1.
o
- `A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana¿;
Art. 6 - `São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e ã infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição¿;
Art. 196 - `A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação¿;
Art. 197 - `São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado¿.

Destarte, constata-se que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica, bem como, assegurar, através dos recursos que se fizerem necessários ao tratamento da moléstia de que padece o indivíduo, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de enfermidade reversível ou irreversível, garantindo ao cidadão o direito à sobrevivência.¿

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados do TJE/PA:
¿EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO O TRATAMENTO MÉDICO COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA - À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011). 4. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. MÉRITO 5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 6. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 7. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.¿
(2016.04636432-79, 167.727, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-21)
¿EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DOENÇA RENAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMANDO A LIMINAR E CONCEDENDO A SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA. 1. Mandado de segurança requerendo a imediata internação de paciente com doença renal grave. Solicitação de autorização de internação hospitalar não atendida pelo SUS. Ausência de informações do Município de Belém. Liminar concedida. Sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança. 2. Apelação requerendo a reforma da sentença para denegação da segurança. 3. Direito fundamental à saúde. Prova pré-constituída do direito do apelado consubstanciada em laudo médico e na ausência de internação hospitalar. 4. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença reexaminada mantida, por seus próprios fundamentos. Unanimidade.¿
(2016.02617074-18, 161.803, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04)
¿AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AUTORA NECESSITA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E BEXIGA NEUROGÊNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ASSEGURA A TODOS O DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ, RECURSO REPETITIVO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 1. Havendo responsabilidade concorrente entre a União, Estados e Municípios, em relação ao implemento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação. 2. O artigo 196, da Constituição da República, garante o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de provê-la, não se tratando de norma apenas programática. Dispõe também a Carta Magna, no artigo 198, inciso II, sobre a universalidade da cobertura e do atendimento integral, como diretrizes das ações e serviços públicos de Saúde. 3. Outrossim, o recorrente impugna a cominação de astreinte, porém, entendo que não assiste razão ao insurgente, na medida em que a Jurisprudência alinha-se no sentido da possibilidade de cominação de multa por descumprimento de decisão. 4. Agravo Interno que se conhece e nega provimento.¿
(2016.04369145-41, 166.884, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-01)

Assim, os fundamentos expostos no arrazoado são contrários a jurisprudência do STF e TJE/PA sobre a matéria, consignando que deve prevalecer o direito fundamental à saúde e a vida, resguardados por meio de tratamento médico adequado, conforme determinado na sentença recorrida com base nas provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, consoante os motivos já expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATÓRA